Tribunal: TJMT
Processo: 1014290-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014290-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED - CPF: 407.691.191-15 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Apelação Cível – Ação de Revisão de Faturas de Energia Elétrica – Instalação de sistema Fotovoltaico – falha na Prestação do Serviços de compensação da energia injetada – cobrança indevida - dano moral não configurado –
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Revisão de fatura de energia elétrica em virtude na falha na prestação dos serviços de compensação de energia solar convertida e injetada na rede de distribuição, que deu causa à cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: saber se houve ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor em razão da falta de revisão das faturas de fevereiro e março de 2023.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida não gera, de forma automática, dano moral indenizável.

4. O consumidor não teve o nome negativado em razão das cobranças indevidas nos meses de referência fevereiro e março de 2023, e não foi demonstrada efetiva violação capaz de configurar o abalo à honra ou ao âmago. Dano moral não configurado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. a mera cobrança indevida não gera, de forma automática, dano moral indenizável”.

____________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT; TJMT, Apelação Cível no 1048871-69.2022 .8.11.0041 e no 10674271120238110001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1014290-11.2023.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Débito de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Maroan Fernandes Haidar Ahmed
, representado por
Bassam Hassan Haidar Ahmed
.

A Juíza singular concluiu que houve falha na prestação do serviços de injeção de energia solar produzida pelo Sistema Fotovoltaico instalado na UC n. 6/100510-7 entre os meses de março e abril de 2023, e que é indevido o débito no valor de R$ 3.805,78 (três mil oitocentos e cinco reais e setenta e oito centavos), ante a falta de compensação entre a energia produzida e a consumida.

De conseguinte, determinou novo faturamento de abril/2023 com base nos 12 (doze) meses seguintes à instalação do Sistema Fotovoltaico, respeitando-se as compensações. E, ainda, compeliu a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação; no entanto, não fixou o índice de cálculo.

Por fim, compeliu a Apelante a arcar custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Apelante não se conforma com a parte da sentença que fixou a condenação por danos morais.

Arguiu, em sede de preliminar, que a sentença é
ultra petita
(além do pedido), uma vez que o Apelado pugnou pela fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); no entanto, a Juíza da causa fixou no dobro.

No tocante ao mérito, aduziu que não houve fato que desabonasse a honra subjetiva do Apelado, tampouco constrangimento ou abalo que ultrapassasse as raias do mero dissabor.

Arguiu que o erro de medição foi corrigido em tempo razoável e que não há justificativa para a fixação no montante arbitrado na sentença.

Não há contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025